Tribunal: TJBA
Processo: 8076602-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076602-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: DANIEL RABELO BRAITT

Advogado(s)
:
FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela CENTRAL UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itabuna/BA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Daniel Rabelo Braitt, deferiu liminar para determinar a autorização e liberação, no prazo de 72 horas, de cirurgia endoscópica de coluna com técnica minimamente invasiva e uso de materiais específicos, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00. A agravante alegou ausência de urgência, controvérsia técnica quanto à indicação e à necessidade do procedimento e pleiteou a revogação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência em favor do segurado para realização de procedimento cirúrgico específico; (ii) estabelecer se é possível, em sede de cognição sumária, impor à operadora de plano de saúde a obrigação de custear procedimento com técnica e materiais indicados por médico particular, à revelia da junta médica e sem demonstração inequívoca da urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A controvérsia técnica entre o médico assistente do autor e a junta médica da operadora do plano de saúde evidencia a ausência de consenso quanto à necessidade do procedimento nos moldes solicitados, o que impõe a necessidade de dilação probatória.

O relatório médico acostado aos autos (ID 472198783) não aponta situação clínica de urgência ou emergência que justifique a antecipação da tutela inaudita altera pars, sendo insuficiente para comprovar a imprescindibilidade da realização imediata do procedimento.

A própria documentação complementar apresentada pelo agravado (ID 77292220) não demonstra agravamento súbito ou iminente, reforçando a conclusão de que o caso demanda análise técnica aprofundada.

A jurisprudência reconhece que, na ausência de urgência demonstrada, a antecipação de tutela para obrigar plano de saúde a custear tratamento com técnica e materiais específicos deve ser evitada, sob pena de antecipação indevida do mérito da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em ações contra plano de saúde exige demonstração inequívoca de urgência e risco de dano irreparável, não bastando a prescrição médica desacompanhada de elementos clínicos que justifiquem a medida excepcional.

A controvérsia técnica entre o parecer do médico assistente e a junta médica da operadora impede a imposição, em sede liminar, da obrigação de custear procedimento específico com técnica e materiais indicados, quando ausente prova suficiente da urgência.

A necessidade do procedimento cirúrgico em moldes específicos deve ser aferida mediante dilação probatória, sendo incabível sua concessão imediata sem contraditório e prova pericial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 300 e art. 1.019, I; CDC, arts. 2º e 3º; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C, I.;
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 469; TJ-BA, AI nº 0022384-83.2016.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 10.05.2017; TJ-SP, AI nº 2052920-48.2022.8.26.0000, Rel. Des. Maria do Carmo Honório, j. 07.04.2022; TJ-BA, AI nº 8025484-02.2019.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 07.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076602-41.2024.8.05.0000
, em que figuram como
a
gravant
e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como a
gravado
DANIEL RABELO BRAITT.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02